Tribunal: TJES
Processo: 0001588-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001588-44.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO JOSE DE MIRANDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno na apelação cível interposta por
EDUARDO JOSE DE MIRANDA
em face da decisão monocrática proferida ao movimento de n. 2694182 que negou seguimento ao recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões recursais, alega o agravante que o recurso de apelação, embora sucinto, traz de maneira clara e suficiente os motivos de sua irresignação com a r. sentença, esta sim, extremamente superficial e genérica, que analisou o pleito de ressarcimento do dano sofrido pelo autor à luz de decisões corriqueiras que isentam o Estado em hipóteses de danos desta natureza, deixando de atentar que todo o ocorrido se deu em uma situação extraordinária e excepcional, sem nenhum precedente no Estado do Espírito Santo: a greve mais longa e temerária já vivida num estado da federação brasileira.

Argumenta que asseverou em suas razões de apelação que
“Absurdo, data vênia, de afirmar que o apelante não tem direito na indenização que pleiteia com a presente ação. A MM Juíza afirma que a conduta danosa foi perpetrada por terceiros e não pelo Apelado; que inexiste nexo de casualidade para caracterizar o dano moral.”,
passando assim a atacar especificamente neste item a r. sentença para afirmar que há nexo causal entre a omissão do Estado durante a greve da polícia militar e o dano sofrido por Eduardo.

Sustenta que não há que se falar em preclusão quanto ao pedido de produção de provas. Até porque esta questão não comportaria agravo de instrumento, sendo sim, a apelação, a sede de trato da matéria em questão, a teor do que determina o art. 1009 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo interno na apelação cível interposta por
EDUARDO JOSE DE MIRANDA
em face da decisão monocrática proferida ao movimento de n. 2694182 que negou seguimento ao recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões recursais, alega o agravante que o recurso de apelação, embora sucinto, traz de maneira clara e suficiente os motivos de sua irresignação com a r. sentença, esta sim, extremamente superficial e genérica, que analisou o pleito de ressarcimento do dano sofrido pelo autor à luz de decisões corriqueiras que isentam o Estado em hipóteses de danos desta natureza, deixando de atentar que todo o ocorrido se deu em uma situação extraordinária e excepcional, sem nenhum precedente no Estado do Espírito Santo: a greve mais longa e temerária já vivida num estado da federação brasileira.

Argumenta que asseverou em suas razões de apelação que
“Absurdo, data vênia, de afirmar que o apelante não tem direito na indenização que pleiteia com a presente ação. A MM Juíza afirma que a conduta danosa foi perpetrada por terceiros e não pelo Apelado; que inexiste nexo de casualidade para caracterizar o dano moral.”,
passando assim a atacar especificamente neste item a r. sentença para afirmar que há nexo causal entre a omissão do Estado durante a greve da polícia militar e o dano sofrido por Eduardo.

Sustenta que não há que se falar em preclusão quanto ao pedido de produção de provas. Até porque esta questão não comportaria agravo de instrumento, sendo sim, a apelação, a sede de trato da matéria em questão, a teor do que determina o art. 1009 do CPC.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Inicialmente, adianto que não vejo razões para alterar o entendimento monocrático, ainda mais quando, neste momento, verifica-se que o agravante está, indubitavelmente, complementando as razões recursais, o que não é possível, nos termos da jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – IRREGULARIDADE FORMAL - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.021, §1º, DO CPC⁄2015 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
INADMISSIBILIDADE IDENTIFICADA – ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC⁄2015 – CORREÇÃO DE VÍCIOS SANÁVEIS - INAPLICABILIDADE AO RECURSO INADMITIDO POR INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – VÍCIO NÃO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA COMPLEMENTARIDADE - RECURSO NÃO ADMITIDO.

[...] O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação, não incidindo aos casos em que o instrumento recursal não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida. Precedente do eg. STF.
4 – Agravo interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 35120140682, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/10/2016).

Dito isso, esclareço que a r. decisão objurgada entendeu que as razões do recurso de apelação não impugnavam os termos do fundamento da sentença, na medida em que, de forma genérica, e em um único parágrafo, o recorrente aduziu que “
a instrução processual foi suficiente para provar de forma cabal o dano, a culpa e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a condenação do Estado no dever de indenizar”.

No entanto, a r. sentença fundamentou pormenorizadamente que o caso dos autos atrai a aplicação da culpa administrativa, afastando o nexo de causalidade por não ter como presumir

que a inexistência da paralisação dos serviços da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por si só, impediria a ocorrência do dano, concluindo que os prejuízos suportados pelo recorrente decorreram da ação de terceiros.

Assim, o afastamento do nexo de causalidade analisou a relação da suposta omissão estatal e o dano sofrido pelo autor/apelante, mediante decisão exaustivamente fundamentada. No entanto, o insurgente interpôs o recurso, em duas laudas, sem qualquer impugnação às razões de decidir da magistrada
a quo
.

De tal modo, as razões recursais não impugnaram a fundamentação da sentença, inexistindo qualquer insurgência acerca do reconhecimento de que os prejuízos por si suportados decorreram da ação de terceiros, ante a impossibilidade de a Administração Pública atuar como segurador universal.

Aliás, o apelo não apresenta “razões sucintas”, em verdade, não apresenta razões frente aos fundamentos da sentença, eis que completamente dissociadas da fundamentação do
decisum
, uma vez que não teceu qualquer comentário sobre o principal fundamento dado pela douta magistrada.

Por fim, como bem pontuado na decisão agravada, também não merece conhecimento o recurso quanto à oitiva do Comandante da Polícia Militar, haja vista que tal pedido fora rechaçado pelo juízo de origem em razão da preclusão quanto ao arrolamento de testemunhas - consoante se extrai da decisão acostada ao movimento de n. 2336423 -, não tendo o autor interposto o recurso cabível ao tempo da decisão de indeferimento, de maneira que tal análise resta igualmente inviável, nessa via recursal, tendo em conta a preclusão da matéria.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE

– RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Não há razões para alterar o entendimento monocrático, ainda mais quando, neste momento, verifica-se que o agravante está, indubitavelmente, complementando as razões recursais, o que não é possível, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

2
- A r. decisão objurgada entendeu que as razões do recurso de apelação não impugnavam os termos do fundamento da sentença, na medida em que, de forma genérica, e em um único parágrafo, o recorrente aduziu que “
a instrução processual foi suficiente para provar de forma cabal o dano, a culpa e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a condenação do Estado no dever de indenizar”.

3
- No entanto, a r. sentença fundamentou pormenorizadamente que o caso dos autos atrai a aplicação da culpa administrativa, afastando o nexo de causalidade por não ter como presumir

que a inexistência da paralisação dos serviços da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por si só, impediria a ocorrência do dano, concluindo que os prejuízos suportados pelo recorrente decorreram da ação de terceiros.

4
- As razões recursais não impugnaram a fundamentação da sentença, inexistindo qualquer insurgência acerca do reconhecimento de que os prejuízos por si suportados decorreram da ação de terceiros, ante a impossibilidade de a Administração Pública atuar como segurador universal.

5
- Como bem pontuado na decisão agravada, também não merece conhecimento o recurso quanto à oitiva do Comandante da Polícia Militar, haja vista que tal pedido fora rechaçado pelo juízo de origem em razão da preclusão quanto ao arrolamento de testemunhas, não tendo o autor interposto o recurso cabível ao tempo da decisão de indeferimento, de maneira que tal análise resta igualmente inviável, nessa via recursal, tendo em conta a preclusão da matéria.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.